Tribunal: TJMT
Processo: 1031396-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031396-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ ORTOLAN - CPF: 492.928.469-49 (AGRAVANTE), FATIMA ROSANA DA CRUZ - CPF: 452.935.119-04 (AGRAVANTE), LUCIOMERO ORTOLAN - CPF: 241.983.312-00 (AGRAVANTE), SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN - CPF: 939.024.841-87 (AGRAVANTE), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (AGRAVADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. execução de título judicial. adjudicação de veículos. penhora de bens em nome de terceiro. necessidade de avaliação prévia e resguardo do contraditório.
recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por devedores em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, contra decisão que (i) deferiu a adjudicação de veículos em favor da exequente, com manutenção de restrições a outros automóveis; (ii) levantou a penhora de imóvel rural previamente oferecido como garantia; (iii) determinou a penhora de grãos de soja armazenados em nome de terceira pessoa, com base em indícios de produção compartilhada; e (iv) determinou a apresentação de cálculo atualizado do débito, com dedução de valores já levantados.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da penhora de grãos de soja em nome de terceira pessoa estranha à execução, sem instauração de incidente próprio;

(ii) definir se a adjudicação dos veículos pode ocorrer sem avaliação técnica in loco;

(iii) analisar a validade da homologação tácita do cálculo atualizado do débito;

(iv) avaliar a legalidade da manutenção das restrições sobre bens cuja titularidade seria de terceiros ou cuja função seria essencial à atividade rural.

iii. razões de decidir

3. A penhora de bens que estão formalmente registrados em nome de terceiro somente pode ocorrer após a devida instauração do contraditório, não sendo admitida a substituição processual automática por manifestação dos devedores, sob pena de violação ao devido processo legal (CPC, arts. 674 e 789).

4. A existência de nota fiscal em nome da terceira e a ausência de prova inequívoca de fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC, impedem a constrição direta sobre os grãos de soja.

5. A adjudicação de veículos depende de avaliação judicial que reflita seu valor real, especialmente quando se trata de caminhões e implementos agrícolas com desgaste e modificações relevantes, sendo insuficiente a mera aplicação da Tabela FIPE (CPC, arts. 871 e 872).

6. A inexistência de homologação judicial expressa do cálculo atualizado do débito afasta a alegação de nulidade, não havendo decisão-surpresa, tampouco preclusão ao direito dos executados de impugnação futura (CPC, arts. 9º, 10 e 525, §1º, IV).

7. A impenhorabilidade de veículos com base no art. 833, V, do CPC exige comprovação técnica da imprescindibilidade ao exercício da atividade rural, ônus que não foi satisfeito pelos executados.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de bem registrado em nome de terceiro exige a prévia instauração do contraditório, não sendo válida se ausente a intimação formal da pessoa atingida. 2. A adjudicação de veículos utilizados na atividade rural deve ser precedida de avaliação judicial in loco, sendo inadequada a utilização exclusiva da Tabela FIPE. 3. A atualização do débito exequendo por planilha apresentada pela exequente não configura homologação tácita se ausente decisão expressa nesse sentido. 4. A alegação de impenhorabilidade de bens utilizados na atividade rural deve vir acompanhada de prova concreta da sua essencialidade ao exercício profissional.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 674, 789, 792, 805, 831, 833, 871, 872, 876.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 36252661220248130000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 23.01.2025; TJ-MG, AI nº 02259222220238130000, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031396-24.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Álvaro Luiz Ortolan e Outros
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002583-75.2016.8.11.0046, promovido por
Agro-Sul Agropecuários Indústria e Comércio Ltda.

O Juiz
a quo
deferiu a adjudicação dos cinco veículos indicados pela empresa Exequente (placas OOG0I56, NKM3I73, JRS4E04, JRS8G09 e ATD6G60) e determinou o prosseguimento da Execução pelo saldo remanescente, nos termos do §4º do art. 876 do CPC. Manteve a restrição, via Renajud, dos sete automóveis sobre os quais não houve pedido específico de adjudicação (Placas: QCR6I23, QTE0E12, SPH1A31, BAH8C99, IFQ3565, JZN5017 e OAR6071).

Determinou, outrossim, o levantamento da penhora do imóvel de matrícula n. 14.726 (Fazenda Stefanoski – Parte 2).

Além disso, revogou a decisão anterior que havia determinado a instauração de incidente de fraude à execução e, com fundamento no poder geral de cautela e na necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional executiva, deferiu a penhora dos grãos de soja vinculados aos Executados junto às empresas Amaggi Exportação e Importação Ltda. e Armazém Rotta Produtos Agrícolas Ltda.

Por fim, determinou que a Exequente apresente cálculo atualizado do débito exequendo, com a dedução dos valores já levantados nos autos, discriminando o valor principal, juros, correção monetária e demais encargos aplicáveis, a fim de proporcionar o correto prosseguimento da execução e a adequada destinação dos valores obtidos com as medidas expropriatórias deferidas.

Em suas razões recursais, no que se refere à penhora dos grãos de soja, os Agravantes sustentam que a penhora deve recair apenas sobre bens dos executados, dentro dos limites necessários à satisfação do débito, o que não se verifica no caso.

Argumentam que a certidão do Oficial de Justiça confirmou a inexistência de soja da safra 2024/2025 vinculada aos Agravantes na Amaggi Exportação e Importação Ltda., e a nota fiscal apresentada aponta que os grãos remetidos ao Armazém Rotta pertencem a Bárbara da Cruz Ortolan, terceira estranha à execução. Ainda assim, o Juiz de primeiro grau manteve a penhora com base em indícios de produção compartilhada decorrentes de CPR, sem instaurar o incidente de fraude à execução.

Apontam violação à regra do art. 789 do CPC, que limita a responsabilidade patrimonial ao devedor, e do art. 674, ao impor constrição sem assegurar contraditório à terceira proprietária dos bens.

Alegam, também, que a decisão presume fraude sem comprovação dos requisitos do art. 792 do CPC, configurando constrição ilegal.

Acrescentam que há afronta ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), tendo em vista a inexistência de suporte fático mínimo para a penhora de grãos, o que impõe seu afastamento, resguardando-se eventual apuração futura por meio de procedimento regular.

Quanto à adjudicação dos automóveis, ressaltam que a demanda executiva não pode inviabilizar a atividade rural dos Agravantes, pois os veículos penhorados (placas OOG0I56, NKM3I73, JRS4E04, JRS8G09 e ATD6G60) constituem instrumentos essenciais ao trabalho e integram a logística da produção agrícola.

Citam que, como produtores rurais, demonstraram a vinculação direta desses bens à safra, por meio de CT-es, romaneios, contratos de entrega/armazenagem e demais registros de transporte e operação.

Sustentam, pois, a impenhorabilidade com base no art. 833, V do CPC, por se tratar de bens necessários ao exercício profissional, e afirmam que não incide a exceção do § 3º, já que o débito não decorre da aquisição dos veículos.

Citam que a retirada dos ativos compromete a colheita, eleva custos e reduz a capacidade de pagamento, contrariando o princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC).

Frisam ser inadmissível a adjudicação dos veículos sem avaliação idônea e sem prévia localização/apreensão.

Insistem que, tratando-se de caminhões e implementos rodoviários, a simples
consulta à Tabela FIPE
não reflete o valor real dos bens, pois ignora fatores como quilometragem, estado de conservação e adaptações.

Assim, é necessária avaliação
in loco
por avaliador ou oficial de justiça, conforme exigem os arts. 871 (parágrafo único), 872, 873, III, e 876 do CPC, sobretudo diante da fundada dúvida existente quanto ao preço.

Ressaltam, além disso, que já foi certificada a dificuldade de localização dos veículos, o que torna a adjudicação prematura e meramente formal, podendo gerar conflitos na futura entrega ao adjudicante.

No que tange ao prosseguimento da execução com base no novo cálculo apresentado pela Agravada
, sem prévia oitiva dos Agravantes, sustentam que a planilha atualizada (R$ 6.126.292,37) foi tácita e indevidamente homologada, violando o contraditório substancial e a vedação à decisão-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

Defendem que, em virtude da expressiva atualização do débito, é indispensável a intimação específica para impugnação de eventual excesso de execução, critérios de juros, correção e termo inicial, conforme art. 525, §1º, IV, do CPC, além da observância da menor onerosidade (art. 805).

Sob tais alegações, requerem a reforma do
decisum
para: (i) Reconhecer a impenhorabilidade dos veículos indicados e levantar as restrições já impostas. Subsidiariamente, condicionar eventual adjudicação dos veículos à localização/apreensão prévias e avaliação in loco, sem uso exclusivo da Tabela FIPE; (ii) Desconstituir a penhora dos grãos depositados na AMAGGI e no Armazém Rotta, por atingirem patrimônio de terceiro e carecerem de lastro fático; (iii) Impedir novas constrições sobre bens de terceiros sem prévio procedimento específico e contraditório; (iv) Anular a homologação implícita do cálculo apresentado pelos exequentes e intimar os Agravantes para manifestação; e (v) Autorizar a substituição da garantia por seguro garantia, fiança bancária ou outros bens não essenciais que resguardem o juízo.

Contrarrazões no ID. 320474863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio Ltda EPP
ajuizou Ação de Cobrança n. 0002583-75.2016.8.11.0046 em desfavor de
Álvaro Luiz Ortolan, Fatima Rosana da Cruz e dos avalistas Luciomero Ortolan e Sirlei Pinzon Zamo Ortolan.

Na sentença, o Juiz da 1ª Vara da Comarca de Comodoro concluiu pela procedência dos pedidos iniciais e condenou os Requeridos ao pagamento dos valores descritos na inicial.

O Recurso de Apelação interposto pelos Requeridos, distribuído à minha Relatoria,

foi desprovido, à unanimidade, pela Segunda Câmara de Direito Privado. A ementa está assim redigida:

RAC – AÇÃO DE COBRANÇA - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – PREVISÃO DE CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, CC) – TERMO INICIAL CONFIGURADO A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – REVISÃO DAS NOTAS FISCAIS PENDENTES DE PAGAMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – MORA CONTRATUAL CONFIGURADA A PARTIR DO VENCIMENTO DA 2ª. PARCELA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme exegese do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão para a cobrança de dívida líquida, constante de instrumento público ou particular. E, de acordo com o artigo 189 do mesmo
codex
, o termo inicial é contado a partir do encerramento do contrato ou do vencimento da última prestação. Precedentes do STJ.

2 - No caso concreto, o termo inicial para a contagem da prescrição inicial se deu em 25/07/2011, data de vencimento da última prestação. Considerando que o protocolo da distribuição se deu em 22/07/2016, não há falar em prescrição.

3 - Se a parte não apontou, de forma clara e objetiva, em que consiste o abuso contratado na novação da dívida, arguindo a ilegalidade de forma genérica, é vedado ao Judiciário se imiscuir no contrato particular.

4 – Havendo previsão contratual, na Cláusula 4.ª, que o devedor será constituído em mora automaticamente, os juros moratórios de 1% ao mês devem ser computados a partir do vencimento da 2.ª parcela, inadimplida.

Os Embargos de Declaração opostos pelos Requeridos foram rejeitados, à unanimidade, pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Privado, cuja ementa transcrevo:

RED – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS COM O INTUITO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC
-
EMBARGOS REJEITADOS.

Na espécie, está claro que os Embargante pretendem rediscutir o motivo do não conhecimento da insurgência genérica relacionada à origem da dívida renegociada.

Se a parte não apontou, de forma clara e objetiva, em que consiste o abuso contratado na novação da dívida, arguindo a ilegalidade de forma genérica, é vedado ao Judiciário se imiscuir no contrato particular.

Estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão dos Embargantes é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrado que não há mais a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual.

O aresto transitou em julgado em 25/05/2020.

Em

22/02/2023 Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio Ltda EPP inaugurou a fase de
Cumprimento de Sentença

nos autos n. 0002583-75.2016.8.11.0046.

A Exequente explicitou que a decisão transitada em julgado determinou o pagamento do valor descrito na inicial (R$1.407.039,80) devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, mais

honorários de sucumbência, valor este que remonta no valor atualizado de R$ 5.292.487,50 (cinco milhões duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Na sequência, a Exequente postulou pela inscrição do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, com fundamento no artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil.

Na decisão proferida em 26/02/2024, o Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de constrição de ativos financeiros por meio de penhora eletrônica via Sisbajud, autorizou a pesquisa de bens móveis registrados em nome dos Executados, por meio do sistema Renajud, e determinou, ainda, a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes, através do sistema Serasajud.

Em 04/03/2024, os Executados requereram a liberação das restrições incidentes sobre bens constritos via Sisbajud e Renajud, invocando, para tanto, a existência de garantia hipotecária previamente constituída.

Alegaram que toda a dívida exequenda está integralmente garantida por hipoteca convencional registrada na AV-2/14.726 da matrícula nº 14.726 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, recaindo sobre imóvel rural com área total de 230,3647 hectares, avaliado em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Acrescentaram que a hipoteca anteriormente constituída sob a averbação AV-01/14.726 foi quitada, conforme sentença de homologação de transação, datada de 26/02/2018, proferida nestes autos.

Sustentaram, ademais, que diversos bens atingidos pela restrição Renajud estão gravados com cláusula de alienação fiduciária, de modo que a constrição compromete indevidamente bens de terceiros, ou de natureza jurídica diversa, os quais vêm sendo regularmente adimplidos.

Ressaltaram, como exemplo, o caminhão de placas OOG0I56, que fora transferido para a executada Fatima Rosana da Cruz em 15/02/2024, ou seja, três dias antes da inclusão da restrição via Renajud, sendo o bem objeto de alienação em favor do CCLA Sicoob para quitação de obrigação perante o proprietário anterior, o que poderá ensejar a propositura de embargos de terceiro, por parte deste último.

Aduziram que os veículos de placas QCR6I23, QTE0E12 e SPH1A31 consistem em objeto de alienação fiduciária e não integram o patrimônio da parte executada. Logo, não se sujeitam à penhora, a teor do art. 729 do Código de Processo Civil.

Quanto aos veículos de placas OOG0I56, NKM3I73, JRS4E04, JRS8G09 e ATD6G60, explicaram que se tratam de caminhão e reboques utilizados na atividade rural, notadamente no transporte de grãos e insumos, o que lhes confere a proteção da impenhorabilidade prevista no § 3º do art. 833 do Código de Processo Civil, considerando que a executada Fátima Rosana da Cruz exerce a atividade de produtora rural em duas propriedades, consoante inscrições estaduais n. 13.697.439-2 e n. 13.978.834-4.

Asseveraram, por fim, que a referida impenhorabilidade se estende, também, aos veículos de placas QCR6I23 e SPH1A31, os quais, além de alienados fiduciariamente, são empregados diretamente na atividade rurícola desenvolvida pela executada.

Com base em tais fundamentos, requereram o levantamento das restrições incidentes sobre todos os veículos registrados em nome de Fátima Rosana da Cruz e, em relação aos bens pertencentes aos demais Executados, postularam a substituição da penhora.

A advogada Eliana da Costa requereu o levantamento do valor de R$ 11.756,30 (onze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), bloqueado via Sisbajud.

O auto de penhora referente ao imóvel descrito na matrícula n. 14.726 do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro, denominado Fazenda Stefaniski – Parte 2, foi lavrado pelo Oficial de Justiça em 25/04/2024, ocasião em que o bem foi avaliado em R$ 5.071.050,60 (cinco milhões, setenta e um mil, cinquenta reais e sessenta centavos) e depositado em nome da executada Fátima Rosana da Cruz.

Diante disso, o Juiz singular determinou a intimação da Exequente para manifestar acerca dos pedidos de substituição das penhoras.

A advogada, juntamente com a empresa Exequente, requereram a juntada da planilha atualizada de débito, no valor de R$ 5.985.276,90 (cinco milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa centavos), sendo R$ 1.344.628,00 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais) de honorários de sucumbência.

No mesmo petitório, em resposta à intimação judicial, afirmaram que os Executados praticam litigância de má-fé e atos atentatórios à dignidade da justiça, ao oferecerem para pagamento da dívida o imóvel Fazenda Stefanoski – Parte 2, embora não detenham sua posse desde 16/11/2020 por decisão transitada em julgado no STJ.

Sustentaram que os Executados ocultaram deliberadamente essa informação do juízo, retardando a execução, tentando fraudar os credores e reduzir a efetividade da prestação jurisdicional. Ressaltaram que, apesar da insistência dos Executados em substituir a penhora dos veículos pela fazenda, a avaliação judicial está superestimada, especialmente porque a área é majoritariamente improdutiva, razão pela qual impugnaram o laudo do oficial de justiça e juntam avaliação particular com valor muito inferior.

Aduziram que os Executados vêm ocultando e dilapidando seu patrimônio para frustrar o pagamento da dívida, inclusive mediante venda fraudulenta e por preço vil da única propriedade que detinham posse e domínio, fato que ensejará a propositura de ação pauliana.

Argumentaram que os veículos indicados são penhoráveis, pois, mesmo quando alienados fiduciariamente, podem ter penhorados os direitos do devedor; e, quanto aos demais, não são essenciais à atividade agrícola, configurando apenas meios acessórios que podem ser substituídos por transporte terceirizado.

Ao final, requereram o indeferimento da substituição da penhora e da baixa das restrições dos veículos; a nulidade da penhora do imóvel pela ausência de posse e pela existência de ação de usucapião; a aplicação de multas por má-fé e atos atentatórios à dignidade da justiça; a expedição de alvará referente a valores já penhorados; a penhora, avaliação e remoção dos veículos para adjudicação; a penhora dos direitos sobre os bens com alienação fiduciária; e a homologação do cálculo atualizado do débito no valor de R$ 5.985.276,90 (cinco milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

Em 27/09/2024 a parte Exequente colacionou aos autos cópia da sentença proferida na ação de usucapião extraordinário n. 1002857-12.2022.8.11.0046, que declarou o domínio das Fazendas Stefanoski, desdobradas da matrícula n. 14.298 em cinco novas matrículas (Stefanoski 1, 2, 3, 4 e 5), em favor do Espólio de Constantino Giongo e de Marinez Giongo Geremia, os quais já detinham a posse dos imóveis desde 16/11/2020, por decisão transitada em julgado no processo n. 0000682-63.2002.8.11.0046. Na ocasião, a Exequente e sua advogada Eliana da Costa reiteraram, com urgência, os pedidos anteriormente formulados, diante da notícia de que os Executados estão alienando maquinários, veículos e demais bens móveis a terceiros, inclusive transferindo sua posse.

Em 23/10/2024, o Juiz singular rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes quanto à avaliação do imóvel, destacando que se limitaram a meras divergências genéricas sobre os valores apurados pelo Oficial de Justiça, sem indicação concreta de vícios ou inconsistências técnicas. Indeferiu, também, o pedido de substituição das penhoras, pois o bem indicado não se encontra desimpedido, sendo objeto de litígio na ação nº 1002857-12.2022.8.11.0046, conforme já informado pela parte exequente.

Diante da inexistência de impugnação específica ao bloqueio de valores, determinou a expedição de alvará para levantamento das quantias constritas, em favor da credora, mediante depósito na conta bancária já indicada.

No tocante aos veículos, consignou que a alienação fiduciária não constitui impedimento automático à penhora, notadamente porque não é hipótese prevista no art. 833 do CPC/2015. Citou, como fundamento, o entendimento consolidado pela Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1009572-77.2023.8.11.0000, segundo o qual é cabível a penhora dos direitos e ações do devedor sobre bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, preservado o direito do credor fiduciário.

Ressaltou que a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, exige comprovação da indispensabilidade do bem ao exercício profissional do executado, ônus que não foi cumprido. Assim, manteve a penhora dos veículos já constritos.

Como consequência, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação, com autorização para remoção dos veículos não alienados fiduciariamente (placas: OOG0I56, NKM3I73, JRS4E04, JRS8G09 e ATD6G60), para entrega ao exequente, nos termos do art. 840, II, §1º, do CPC.

Determinou, ainda:

a) realizada a penhora, intimar-se-á a parte executada, pela via de seu advogado ou pessoalmente, para se manifestar em 5 (cinco) dias, conforme arts. 841 e 872, §2º, do CPC;

b) havendo manifestação do exequente pelo interesse na adjudicação, intimar-se-á o executado nos termos do art. 876, §2º, do CPC, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, retornando os autos conclusos após;

c) caso haja pedido de alienação por iniciativa particular, os autos deverão ser conclusos para análise das condições do ato, nos termos do art. 880, §1º, do CPC.

Os Executados opuseram Embargos de Declaração, nos quais alegaram que o capítulo da decisão que manteve a penhora dos veículos utilizados por eles na atividade rural apresenta omissão, contradição e obscuridade, porque não considerou a essencialidade desses bens para o exercício da atividade agrícola, conforme proteção prevista no art. 833,
caput
e §3º, do CPC.

Sustentam que os caminhões são indispensáveis para o transporte diário de insumos e da produção agrícola e que essa condição foi devidamente demonstrada nos autos. Diante disso, requerem o reconhecimento da impenhorabilidade dos veículos penhorados.

Contraminuta da empresa Embargada no ID. 177750428.

Já na Petição de ID. 178118625 a Exequente manifestou interesse na adjudicação dos veículos penhorados (placas OOG0I56, NKM3I73, JRS4E04, JRS8G09 e ATD6G60). Requereu a restrição de circulação desses bens até a efetiva adjudicação, com fundamento no CPC, para facilitar sua localização, avaliação e remoção, diante da resistência dos executados em quitar o débito.

Solicitou que a penhora dos veículos registrada no sistema Renajud seja formalizada por termo nos autos.

Impugnou a penhora do imóvel denominado Fazenda Stefanoski, alegando que os Executados já perderam a posse desde 2020 e, atualmente, nem detêm mais domínio, pois os imóveis foram usucapidos em ação própria.

Por isso, pediu a anulação da penhora e a condenação dos Executados por litigância de má-fé, com multa de 10% sobre o valor da causa, por terem indicado bem litigioso e do qual não eram mais possuidores.

Requereu, também, a homologação do cálculo apresentado, tendo em vista a ausência de impugnações.

De acordo com a certidão de Id. 189904851 e Auto de Penhora de Id. 189904858, o Oficial de Justiça tentou cumprir mandado de penhora/avaliação/remoção e intimação nos dias 21/03/2025 e 03/04/2025. Na primeira diligência, realizada na Fazenda Rodeio e Fazenda Maria Marta, em Nova Lacerda/MT, não encontrou os veículos indicados à penhora nem o executado, sendo informado pelo arrendatário que ele não reside ou trabalha mais no local.

Após novos dados fornecidos pela parte credora, o Oficial dirigiu-se à Gleba FUNAI, também em Nova Lacerda, onde encontrou Álvaro Luiz Ortolan, que estava colhendo soja. Este afirmou que a plantação pertence à filha, razão pela qual não houve penhora da soja.

Por outro lado, foram penhorados e avaliados os bens determinados no mandado, com posterior intimação do Executado, que assinou o auto e foi nomeado fiel depositário.

Na sequência, a Exequente,
requereu a penhora dos grãos de soja vinculados aos Executados, armazenados no Armazém Rotta Produtos Agrícolas Ltda, em Pontes e Lacerda/MT.

Sustentou que os Executados estariam ocultando a produção, entregando os grãos em nome da filha Bárbara da Cruz Ortolan, suposta sócia ou "laranja" da família, com intuito de fraudar credores.

Informou que houve tentativa anterior de penhora na Fazenda Rodeio, mas os Executados teriam encerrado o arrendamento de forma antecipada para impedir a constrição.

Seguiu dizendo que o oficial de justiça, em diligências posteriores, encontrou o Executado Álvaro Luiz Ortolan colhendo e entregando soja ao armazém em nome de Bárbara.

Apresentou, ainda, referência à CPR registrada que demonstra o plantio da safra 2024/2025 pelos Executados, reforçando a origem dos bens.

Alegou risco de dissipação rápida, por se tratar de produto facilmente comercializável e, pugnou pelo deferimento da penhora de todos os grãos de soja já depositados ou a depositar no referido armazém em nome dos Executados e, especialmente, da filha Bárbara da Cruz Ortolan, com urgência.

O Juiz
a quo
recebeu o pleito formulado pela Exequente como incidente de fraude à execução, a ser processado nos próprios autos, diante das alegações de que os Executados estariam promovendo a transferência de bens a terceiros com o intuito de frustrar a satisfação do crédito exequendo.

Entretanto, visando resguardar o contraditório e a ampla defesa, postergou a apreciação do pedido de penhora dos grãos e oportunizou aos Executados e a terceira interessada, Bárbara da Cruz Ortolan, manifestação acerca do requerimento de constrição e das afirmações de suposta ocultação patrimonial.

A Exequente, em seguida, afirmou haver provas de que a soja depositada em nome de Bárbara da Cruz Ortolan pertence também aos Executados, configurando possível fraude à execução. Diante do risco de rápida comercialização ou transferência do produto, requerem o bloqueio e a indisponibilização de toda soja em nome dos executados e de Bárbara até a decisão final do incidente; bem como o envio de ofício ao Armazém Rotta para informar entradas/saídas de soja e manter os grãos retidos.

Os Executados, em resposta, sustentaram que Bárbara da Cruz Ortolan não integra o polo passivo da execução, sendo ilegal a constrição de bens em nome de terceiro, em ofensa ao art. 789 do CPC e ao devido processo legal.

Alegaram não haver ocultação patrimonial, pois já existem veículos penhorados suficientes para garantir a execução, conforme autos já juntados, além de outros indicados aguardando diligência. Por isso, não está caracterizada insolvência.

Argumentaram que não se admite nova penhora antes da concretização da anterior, sob pena de excesso de execução e tumulto processual, nos termos dos arts. 805 e 851 do CPC.

Destacaram, ainda, que insistir em uma segunda penhora poderia indicar desistência tácita da primeira.

Ao final, requereram o indeferimento da penhora sobre bens em nome de Bárbara; reconhecimento de que não há insolvência dos executados; respeito à ordem legal que impede nova penhora antes da efetivação da primeira; intimação das exequentes para dar andamento à alienação dos bens já penhorados, sob pena de levantamento da constrição; e designação de audiência de conciliação visando possível acordo.

Na decisão proferida em 08/05/2025, o Juiz
a quo
rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos Executados, tendo em vista a inexistência de vício e o manifesto interesse da parte em rediscutir a matéria já decidida.

Além disso, deferiu o pedido de adjudicação dos cinco veículos indicados pela empresa Exequente (placas OOG0I56, NKM3I73, JRS4E04, JRS8G09 e ATD6G60) e

determinou o prosseguimento da demanda executiva pelo saldo remanescente, nos termos do §4º do art. 876 do CPC. Manteve a restrição, via Renajud, dos sete automóveis sobre os quais não houve pedido específico de adjudicação (Placas: QCR6I23, QTE0E12, SPH1A31, BAH8C99, IFQ3565, JZN5017 e OAR6071).

Determinou, outrossim, o levantamento da penhora do imóvel de matrícula n. 14.726 (Fazenda Stefanoski – Parte 2).

Além disso, revogou a decisão anterior que havia determinado a instauração de incidente de fraude à execução e, com fundamento no poder geral de cautela e na necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional executiva, deferiu a penhora dos grãos de soja vinculados aos Executados junto às empresas Amaggi Exportação e Importação Ltda. e Armazém Rotta Produtos Agrícolas Ltda.

Por fim, determinou que a Exequente apresente cálculo atualizado do débito exequendo, com a dedução dos valores já levantados nos autos, discriminando o valor principal, juros, correção monetária e demais encargos aplicáveis, a fim de proporcionar o correto prosseguimento da execução e a adequada destinação dos valores obtidos com as medidas expropriatórias deferidas.

Inconformados,
Álvaro Luiz Ortolan e Outros
interpuseram este
Recurso de Agravo de Instrumento
, no qual requerem a reforma do
decisum
para: (i) Reconhecer a impenhorabilidade dos veículos indicados e levantar as restrições já impostas. Subsidiariamente, condicionar eventual adjudicação dos veículos à localização/apreensão prévias e avaliação in loco, sem uso exclusivo da Tabela FIPE; (ii) Desconstituir a penhora dos grãos depositados na AMAGGI e no Armazém Rotta, por atingirem patrimônio de terceiro e carecerem de lastro fático; (iii) Impedir novas constrições sobre bens de terceiros sem prévio procedimento específico e contraditório; (iv) Anular a homologação implícita do cálculo apresentado pelos exequentes e intimar os Agravantes para manifestação; e (v) Autorizar a substituição da garantia por seguro garantia, fiança bancária ou outros bens não essenciais que resguardem o juízo.

Pois bem. No que se refere à penhora dos grãos de soja, os Agravantes sustentam que a constrição deve recair apenas sobre bens dos executados, dentro dos limites necessários à satisfação do débito, o que não se verifica no caso.

Argumentam que a certidão do Oficial de Justiça confirmou a inexistência de soja da safra 2024/2025 vinculada aos Agravantes na Amaggi Exportação e Importação Ltda., e a nota fiscal apresentada aponta que os grãos remetidos ao Armazém Rotta pertencem a Bárbara da Cruz Ortolan, terceira estranha à execução. Ainda assim, o Juiz de primeiro grau manteve a penhora com base em indícios de produção compartilhada decorrentes de CPR, sem instaurar o incidente de fraude à execução.

Apontam violação à regra do art. 789 do CPC, que limita a responsabilidade patrimonial ao devedor, e do art. 674, ao impor constrição sem assegurar contraditório à terceira proprietária dos bens.

Alegam, também, que a decisão presume fraude sem comprovação dos requisitos do art. 792 do CPC, configurando constrição ilegal.

Acrescentam que há afronta ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), tendo em vista a inexistência de suporte fático mínimo para a penhora de grãos, o que impõe seu afastamento, resguardando-se eventual apuração futura por meio de procedimento regular.

É cediço que a penhora é ato judicial que objetiva a apreensão de bens do devedor para assegurar a efetividade da execução, conforme o art. 831 do Código de Processo Civil.

A constrição, todavia, exige que os bens estejam inequivocamente vinculados ao patrimônio do executado, não bastando suposições ou indícios genéricos.

A penhora direta sobre bem cuja titularidade formal e registral está em nome de terceiro, no caso, Bárbara da Cruz Ortolan, exige contraditório específico, nos termos do art. 674 do CPC.

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

O documento que ampara a alegação de titularidade da soja é a nota fiscal datada de 02/04/2025, em nome da mencionada Bárbara da Cruz Ortolan, emitida pela empresa Rotta Produtos Agrícolas Ltda. Essa prova documental goza de presunção relativa de veracidade e, portanto, gera óbice à constrição sem a devida instauração de incidente.

A existência de Cédula de Produto Rural (CPR) conjunta, emitida por Fátima Rosana da Cruz e Bárbara da Cruz Ortolan, vinculada à safra 2024/2025, configura elemento de indício, mas não autoriza, por si só, a desconstituição da titularidade do bem.

O art. 792 do CPC exige prova inequívoca da existência de fraude à execução, com verificação da anterioridade da dívida, da alienação simulada e da insolvência do devedor. Sem esses elementos, é vedado presumir a ilicitude do ato de disposição ou a participação dolosa da terceira adquirente.

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3º Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Além disso, a certidão do oficial de justiça, datada de 03/04/2025, atestou expressamente a ausência de produto disponível para penhora vinculado ao Executado na ocasião da diligência.

A interpretação sistemática dos arts. 789 e 831 do CPC impõe ao exequente o ônus de demonstrar, com clareza e prova idônea, a existência de vínculo jurídico e material entre o bem e o devedor, o que não ocorreu no caso.

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Ainda que assim não fosse, cumpre observar que o Juiz singular, antes de apreciar o pedido de penhora formulado pela parte Exequente/Agravada, corretamente postergou sua análise com a finalidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme se depreende da decisão registrada no ID. 191539761.

Na oportunidade, o Magistrado facultou a manifestação tanto dos Executados/Agravantes quanto da referida terceira interessada.

Todavia, embora Bárbara da Cruz Ortolan figure como titular dos bens a serem atingidos, não integra o polo passivo da presente execução. E não consta nos autos qualquer comprovação de sua regular intimação pessoal ou por meio de advogado habilitado.

A única manifestação constante é aquela apresentada pelos Executados/Agravantes, que, já regularmente representados por patronos constituídos, foram intimados e impugnaram a penhora pretendida.

Ausente, pois, a intimação da real titular dos bens, configura-se ofensa direta ao devido processo legal, impedindo que a constrição seja convalidada com base em contraditório substitutivo, o que é vedado no regime jurídico processual vigente.

Para ilustrar:

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE BEM DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - IMPOSSIBILIDADE - ART. 506, CPC - OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 506 do CPC, o cumprimento da sentença, que só possui efeito inter partes, não pode, via de regra, atingir a esfera jurídica de terceiros estranhos à lide. Entendimento contrário implicaria em violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contrário - Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36252661220248130000, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 23/01/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/01/2025)

Nesse capítulo, portanto, a decisão singular comporta ajuste.

Quanto à adjudicação dos automóveis, os Agravantes ressaltam que a demanda executiva não pode inviabilizar sua atividade rural, pois os veículos penhorados (placas OOG0I56, NKM3I73, JRS4E04, JRS8G09 e ATD6G60) constituem instrumentos essenciais ao trabalho e integram a logística da produção agrícola.

Citam que, como produtores rurais, demonstraram a vinculação direta desses bens à safra, por meio de CT-es, romaneios, contratos de entrega/armazenagem e demais registros de transporte e operação.

Sustentam, pois, a impenhorabilidade com base no art. 833, V do CPC, por se tratar de bens necessários ao exercício profissional, e afirmam que não incide a exceção do § 3º, já que o débito não decorre da aquisição dos veículos.

Destacam que a retirada dos ativos compromete a colheita, eleva custos e reduz a capacidade de pagamento, contrariando o princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC).

Frisam ser inadmissível a adjudicação dos veículos sem avaliação idônea e sem prévia localização/apreensão.

Insistem que, tratando-se de caminhões e implementos rodoviários, a simples consulta à Tabela FIPE não reflete o valor real dos bens, pois ignora fatores como quilometragem, estado de conservação e adaptações.

Entendem ser necessária avaliação
in loco
por avaliador ou oficial de justiça, conforme exigem os arts. 871 (parágrafo único), 872, 873, III, e 876 do CPC, sobretudo diante da fundada dúvida existente quanto ao preço.

Ressaltam, além disso, que já foi certificada a dificuldade de localização dos veículos, o que torna a adjudicação prematura e meramente formal, podendo gerar conflitos na futura entrega ao adjudicante.

É cediço que a norma invocada pelos Recorrentes tem por finalidade assegurar a dignidade econômica do devedor, impedindo que seja privado dos meios indispensáveis à sua subsistência.

A proteção, contudo, não é automática. O § 3º do art. 833 excepciona sua aplicação aos casos em que a dívida foi contraída para aquisição do próprio bem ou em que reste demonstrado o abuso de proteção.

A jurisprudência tem reiterado que compete à parte executada provar, de forma específica, que o bem é efetivamente necessário e insubstituível para o exercício da profissão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE VEÍCULO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, V, DO CPC/15 - ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - ART. 373, I, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM - IMPENHORABILIDADE NÃO OBSERVADA - DECISÃO MANTIDA. Os bens comprovadamente essenciais à profissão do executado são considerados impenhoráveis, por força do art . 833, V do CPC/15. A comprovação de impenhorabilidade do bem compete ao executado, conforme aplicação do art. 373, I do códex processual. Na ausência de qualquer prova da essencialidade do bem, o não reconhecimento de sua impenhorabilidade é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 02259222220238130000 Itamonte, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 11/10/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2023).

No caso, não há nos autos comprovação técnica individualizada da imprescindibilidade de cada um dos veículos penhorados.

A mera alegação genérica de que os caminhões são utilizados na logística agrícola, desacompanhada de documentos operacionais, registros de transporte, cronogramas de uso ou perícia sobre a função do bem na cadeia produtiva, não satisfaz o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

Todavia, razão assiste aos Agravantes quanto à forma pela qual se procedeu à avaliação desses veículos.

Conquanto a Lei de Ritos admita, em hipóteses excepcionais, avaliação por estimativa fundada em parâmetros de mercado (art. 872, § 1º), tal método revela-se inadequado para veículos de carga antigos e modificados.

A Tabela FIPE, frequentemente utilizada como critério padrão, não contempla peculiaridades como desgaste acentuado, quilometragem, estado de conservação ou adaptações específicas.

Assim, a falta de vistoria física pode conduzir à subavaliação e à adjudicação por preço vil, ferindo os princípios da execução equitativa e da justa satisfação do crédito (art. 805 do CPC).

Portanto, a adjudicação deve ser condicionada à realização de avaliação técnica
in loco
, nos termos dos arts. 871 e 872 do CPC, por oficial de justiça ou perito designado, de modo a evitar prejuízo ao devedor e assegurar o equilíbrio na expropriação.

No que tange ao prosseguimento da execução com base no novo cálculo apresentado pela Agravada, sem prévia oitiva dos Agravantes, sustentam que a planilha atualizada (R$ 6.126.292,37) foi tácita e indevidamente homologada, violando o contraditório substancial e a vedação à decisão-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

Defendem que, em virtude da expressiva atualização do débito, é indispensável a intimação específica para impugnação de eventual excesso de execução, critérios de juros, correção e termo inicial, conforme art. 525, §1º, IV, do CPC, além da observância da menor onerosidade (art. 805).

Todavia, os autos não evidenciam qualquer homologação judicial do cálculo. Ao revés, verifica-se que o Magistrado singular, com acerto, determinou a apresentação de nova planilha atualizada com discriminação das verbas. Verbis:

“6. Da atualização do débito

Para o correto prosseguimento da execução e a adequada destinação dos valores obtidos com as medidas expropriatórias deferidas, INTIME-SE a parte exequente para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cálculo atualizado do débito exequendo, com a dedução dos valores já levantados nos autos, discriminando o valor principal, juros, correção monetária e demais encargos aplicáveis. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

A homologação tácita, alegada pelos Agravantes, não encontra respaldo nos autos, pois inexiste decisão que tenha conferido força executiva à planilha contestada.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida nesse ponto, tampouco violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O simples fato de o Juiz
a quo
ordenar a atualização do valor exequendo não significa homologação ou preclusão, permanecendo incólume o direito dos Executados de impugnar eventual excesso ou irregularidade no momento próprio, nos termos do art. 525, §1º, IV, do CPC.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso,
anulo tão somente o capítulo 5 da decisão impugnada (5. Do incidente de fraude à execução e penhora de grãos), e determino a intimação da terceira interessada Bárbara da Cruz Ortolan para manifestar sobre o pedido de penhora dos seus grãos de soja.

Retifico, em parte, o capítulo 2 do
decisum
(2. Do pedido de adjudicação dos veículos (id. 178118625)) apenas para condicionar a adjudicação dos veículos de placas OOG0I56, NKM3I73, JRS4E04, JRS8G09 e ATD6G60 à prévia avaliação judicial
in loco
, a ser realizada por oficial de justiça ou perito nomeado, nos termos dos arts. 871 e 872 do CPC, afastando a utilização exclusiva de parâmetros genéricos como a Tabela FIPE.

Mantenho hígido os demais capítulos da decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025